Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017252-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 000.568.831-02 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR
SMS
. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cancelamento de Registro e Indenização por Danos Morais, alegando inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sem notificação prévia. O juízo de origem validou a notificação por
SMS
, reconhecendo a regularidade da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão é a validade da notificação prévia por
SMS
, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 404 do STJ, admite que a notificação pode ser
realizada por qualquer meio escrito, dispensando o aviso de recebimento.

4.A notificação por
SMS
, enviada ao
telefone
fornecido pelo apelante, cumpre a exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia do art. 43, §2o, do CDC é válida quando realizada por e-mail, desde que enviado ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 404 do STJ;
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais julgada
improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas pro
cessuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante sustenta que teve seu nome incluído no rol de inadimplentes
sem ser previamente notificado
.

Afirma
que
o
supost
o

aviso
se deu apenas por
meio
virtual
, sem comprovação de que o endereço eletrônico pertencia a ele
, o que lhe causou
abalo moral significativo, merecendo indenização.

Informa que a ausência dessa formalidade acarreta a nulidade da inscrição e gera automaticamente o direito à indenização por danos morais, conforme o entendimento pacificado (dano moral
in
re

ipsa
).

Contrarrazões no Id.
334400442
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelante ajuizou a demanda relatando que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito
sem ser
previamente notificad
o
da inscrição, em violação ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O ponto central é verificar se a apelada cumpriu seu dever de notificar previamente
o
apelante sobre a inscrição do débito em seu cadastro.

O
apelante alega que não foi notificad
o
. A apelada, por sua vez, afirma ter enviado a comunicação por SMS para o número
indicado pelo pr
óprio consumidor no cadastro da Serasa, e que inclusive é o número que ele utiliza como chave pix.

O entendimento jurisprudencial sobre o tema tem evoluído significativamente nos últimos anos, acompanhando as transformações tecnológicas e sociais.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA
NOTIFICAÇÃO .
COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC. 2. Nos
termos do
art
.
43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1 .083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do
art
.
43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor. 5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.
6 .
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada
por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido
.

(
STJ - REsp: 2092539 RS 2023/0299728-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024)

Importante ressaltar que, conforme a Súmula 404 do STJ, "é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". Ou seja, basta a comprovação do envio da comunicação, não sendo necessário comprovar seu efetivo recebimento pelo consumidor.

Diante desse contexto, considerando a evolução jurisprudencial sobre o tema e as particularidades do caso concreto, entendo que a comunicação prévia realizada por SMS ao número de telefone fornecido pel
o
própri
o
apelante atendeu ao disposto no art. 43, §2o do CDC.

Consequentemente, não havendo ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido, julgados desta Câmara:

AP1017021-26.2024.8.11.0041;

AP1023376-52.2024.8.11.0041;

AP1013389-89.2024.8.11.0041.

Pelo exposto,

nego
provimento

ao
r
ecurso
,

e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026